Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO POR MAIS DA METADE DOS CONDÔMINOS. DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO E AFIXAÇÃO DE FAIXA NA ENTRADA DO CONDOMÍNIO. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade da convocação de assembleia condominial.
2. Fatos relevantes. (i) foi firmado abaixo-assinado por mais da metade dos condôminos para convocação de assembleia geral extraordinária da Associação de Moradores do Condomínio Beija Flor III; (ii) o edital de convocação foi enviado para o grupo de Whatsapp do condomínio, seguido de afixação de faixa informativa (dia, hora e pauta da assembleia) na entrada do condomínio; (iii) a assembleia foi realizada e compareceram dezoito dos trinta condôminos associados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a convocação da assembleia condominial foi regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil estatui que as assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos, bem como que todos os moradores deverão ser convocados para a assembleia, sob pena de nulidade (arts. 1.354 e 1.355).
5. No caso concreto, o quadro fático-jurídico apresentado confirma que a assembleia respeitou o devido processo convocatório. A documentação apresentada revela que a convocação assemblear teria observado os ditames legais no que tange à sua iniciativa e teria sido solicitada através de abaixo-assinado firmado por mais da metade dos membros da associação (CC, art. 1.355).
6. O Regimento Interno da Associação não estabelece vedação à convocação de assembleia por meio eletrônico. Assim desde que tenha sido assegurada a devida publicidade do ato convocatório e atingido o objetivo de ampla divulgação, não se constata qualquer irregularidade na convocação realizada via aplicativo WhatsApp, complementada pela afixação de faixa informativa na entrada do condomínio.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.354, 1354-A, 1355. CPC, art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1995339, Rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, Dje 30.04.2025; acórdão 1783274, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, Dje 7.12.2023; acórdão 1743392, Rela. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, Dje 29.08.2023